Tribunal: TJBA
Processo: 8025815-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025815-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: ANDRE SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

I -Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a utilização de prova emprestada, indeferiu pedido de realização de prova pericial e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa em razão da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios;

II - O agravo de instrumento é cabível, à luz do Tema 988 do STJ, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação;

III - A prova emprestada pode ser utilizada no processo quando garantidos o contraditório e a ampla defesa, não sendo necessária a anuência das partes, especialmente quando a parte contra quem será utilizada participou da sua produção e teve oportunidade de se manifestar;

IV - O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370 do CPC. No caso, o indeferimento da prova pericial fundamentou-se na ausência de impugnação da parte contrária quanto à existência dos equipamentos alegados pela agravante, na desnecessidade da perícia para comprovar tais fatos e na irrelevância da prova para afastar a controvérsia sobre a ocorrência do evento danoso;

V - A imposição de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos de declaração manifestamente protelatórios é cabível quando o recurso for utilizado para reabrir o debate sobre matéria já decidida, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada;

VI - Recurso conhecido e não provido.Preliminar rejeitada. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8025815-08.2024.8.05.0000,
em que figura como agravante,
FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA,
e como agravado,
ANDRÉ SANTOS CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça